Tribunal: TJDFT
Processo: 0015839-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0015839-37.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHISLEY OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O shisley oliveira dos santos manifestou-se nos autos, para informar que foi submetido a novos exames e avaliação médica, os quais comprovariam suas lesões e gravidade de seu estado clínico (IDs 11929097 a 13114422). Assim, com intuito de excluir qualquer alegação de cerceamento de defesa, concedo o prazo de cinco dias à MAPFRE VIDA S/A, para que se manifeste a respeito da petição e documentos mencionados. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 19:05:17. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador